Tribunal: TJSP
Processo: 1026642-91.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Fazenda Estadual contra sentença que a condenou a fornecer medicamento somatropina a menor diagnosticada com baixa estatura.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se há o dever estatal de fornecimento do medicamento pleiteado, considerando os Temas 6 e

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Fazenda Estadual contra sentença que a condenou a fornecer medicamento somatropina a menor diagnosticada com baixa estatura.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se há o dever estatal de fornecimento do medicamento pleiteado, considerando os Temas 6 e 1234 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O direito à saúde é garantido na CF como direito fundamental, sendo solidariamente responsáveis pelo seu cumprimento todos os entes federativos, conforme Tema 793 do STF e Súmulas nos 37, 65 e 66 do TJSP.
4. A demanda foi proposta antes da publicação do Tema 1.234 do STF, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.
5. O medicamento somatropina consta na RENAME 2024, sendo compatível com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.
6. Comprovada por relatório médico a imprescindibilidade do tratamento, e evidenciada a incapacidade financeira da família, possui o Estado o dever de fornecer o medicamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados, por equidade, no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Como a demanda foi proposta antes da publicação do Tema 1.234 do STF, mantém-se a competência da Justiça Estadual. 2. O fornecimento de medicamento incorporado ao RENAME é obrigação do ente estatal. 3. A manutenção da sentença é justificada pela comprovação da necessidade do medicamento e pela incapacidade financeira da parte.